Tribunal: TJDFT
Processo: 0751818-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751818-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONELIA CALDAS MENDES AGRAVADO: DENISE ROBOREDO NUNES, LUIZ CLAUDIO ROBOREDO NUNES, MARIA TERESA ROBOREDO NUNES Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Onélia Caldas Mendes contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário, indeferiu o pedido de reserva da meação em razão do pagamento das dívidas do falecido, dentre elas indenização decorrente de ato ilícito (processo no 0009678-16.2013.8.07.0001, ID no 78096518, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, argumenta que seria necessária a reserva da sua meação para que não seja comprometida pelas dívidas contraídas pelo autor da herança, especialmente a indenização no valor aproximado de R$ 300.000,00 devido à prática de ato ilícito (atropelamento). 3. Com a reserva pretendida, esclarece que utilizará o valor da venda do imóvel de Brasília-DF para comprar a metade do apartamento de Maceió-AL, avaliado em R$ 300.000,00. Esclarece que a decisão já ponderou que a dívida do falecido é personalíssima e, como consequência, não poderia comprometer a meação. 4. Por essas razões, pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja autorizada a reserva da sua meação de modo a preservá-la de eventual pagamento da indenização devida pelo autor da herança. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 22024487 e no 22024488). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. 9. A decisão de ID no 41065316 proferida em 30/7/2019 já definiu como será efetivada a partilha dos bens deixados pelo autor da herança, contra a qual não houve insurgência dos interessados, acarretando a preclusão. 10. Conforme destacado na decisão recorrida, a agravante será meeira de todos os bens, com exceção do título da Pousada do Rio Quente que será partilhado entre a ex-esposa (Maria Tereza), cabendo-lhe 50% por meação e a outra metade partilhada entre os herdeiros do falecido e a companheira (agravante), por se tratar de bem particular (Código Civil, art. 1.829, inciso I). 11. Os demais bens serão partilhados entre a agravante e os herdeiros, devendo ser observada a legítima e a meação. Entretanto, o pedido de reserva formulado na origem não dispõe de utilidade prática, pois considerando o regime da união estável excluem-se da comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em prol do casal (CCB, art. 1.659, IV). 12. A decisão esclareceu que a dívida decorrente da prática de ato ilícito será paga somente com os recursos da herança, pois não pode comprometer a meação da companheira. Por outro lado, as demais dívidas do falecido serão pagas na mesma proporção (50% pela herança e 50% pela meação), com o intuito de evitar prejuízo à legítima dos herdeiros. 13. Do mesmo modo, destacou que não via problema na aquisição do imóvel situado em Maceió-AL, uma vez que já é detentora de metade da propriedade e terá preferência na aquisição, nos termos do art. 1.322 do Código Civil. 14. Ademais, foi oportunizado à agravante utilizar os valores já disponíveis no processo, produto da alienação dos direitos inerentes ao imóvel do Condomínio Solar de Brasília, após o pagamento de todos os débitos do espólio, oportunidade em que será apurado o efetivado valor remanescente e aquele necessário para complementar a aquisição do imóvel de Maceió-AL. 15. Para tanto, basta apresentar esboço de partilha observando as considerações consignadas na decisão, com a inclusão do valor atualizado das dívidas do espólio para que seja levantado o valor remanescente e possibilite a aquisição almejada pela agravante, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO